Tribunal: STJ
Processo: 5010496-07.2025.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223649 - SP(2025/0350737-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO HENRIQUE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-
A E 241-B DO ECA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA
MINISTERIAL. REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
INADMISSIBILIDADE
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO OBJETIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
1.
provimento ao recurso em habeas corpus, no qual a defesa pretendia a remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para
reavaliação da recusa de oferecimento de acordo de não persecução penal. A
decisão agravada manteve o entendimento de que a negativa de remessa ao órgão
revisor do MPF se fundou na ausência de requisito objetivo para o ANPP, em razão
de a soma das penas mínimas ultrapassar 4 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
efinir se era obrigatória a remessa dos autos à instância superior do
2. D
Ministério Público para revisão da recusa do acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz pode rejeitar a remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério
3.
Público quando a recusa do ANPP se apoia na ausência de requisito objetivo
legalmente previsto, não havendo remessa automática apenas em razão do
inconformismo defensivo.
4. A soma das penas mínimas dos delitos imputados nos arts. 241-A e 241-
B do ECA supera 4 anos, circunstância que afasta, objetivamente, a possibilidade de
celebração do acordo de não persecução penal.
5. O oferecimento do ANPP não decorre de direito subjetivo irrestrito do
acusado, pois exige o preenchimento dos requisitos legais e admite controle judicial
quanto à manifesta inadmissibilidade da pretensão de revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56526096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ca1ec38-05eb-4987-8dd2-33d0d463319e

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56526096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ca1ec38-05eb-4987-8dd2-33d0d463319e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223649 - SP(2025/0350737-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO HENRIQUE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-
A E 241-B DO ECA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA
MINISTERIAL. REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
INADMISSIBILIDADE
DIANTE
DA
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO OBJETIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
1.
provimento ao recurso em habeas corpus, no qual a defesa pretendia a remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para
reavaliação da recusa de oferecimento de acordo de não persecução penal. A
decisão agravada manteve o entendimento de que a negativa de remessa ao órgão
revisor do MPF se fundou na ausência de requisito objetivo para o ANPP, em razão
de a soma das penas mínimas ultrapassar 4 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
efinir se era obrigatória a remessa dos autos à instância superior do
2. D
Ministério Público para revisão da recusa do acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz pode rejeitar a remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério
3.
Público quando a recusa do ANPP se apoia na ausência de requisito objetivo
legalmente previsto, não havendo remessa automática apenas em razão do
inconformismo defensivo.
4. A soma das penas mínimas dos delitos imputados nos arts. 241-A e 241-
B do ECA supera 4 anos, circunstância que afasta, objetivamente, a possibilidade de
celebração do acordo de não persecução penal.
5. O oferecimento do ANPP não decorre de direito subjetivo irrestrito do
acusado, pois exige o preenchimento dos requisitos legais e admite controle judicial
quanto à manifesta inadmissibilidade da pretensão de revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M A H C contra a decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Nas razões deste recurso, o agravante sustenta que a decisão foi omissa quanto ao
fato de que o próprio Ministério Público Federal, em manifestação citada nos autos, admitiu que
o laudo pericial não atestou o compartilhamento de material ilícito.
Documento eletrônico VDA56265882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:53
Código de Controle do Documento: 8282a76c-5e73-4646-9075-2ccaff8d96bd

Assevera que, se não há prova da transnacionalidade ou do compartilhamento,
núcleo do
-A, a denúncia padece de justa causa quanto a este delito, devendo subsistir
art. 241
apenas a imputação do
-B, cuja pena mínima é de 1 ano.
art. 241
Afirma que a decisão fundamentou-se em precedente que trata de situações onde a
negativa é “devidamente fundamentada”. No entanto, no caso em tela, a fundamentação é
inidônea por se basear em concurso material, cuja materialidade é negada pelos próprios laudos
periciais e pela manifestação ministerial anterior.
Requer a reconsideração da decisão agravada para prover o recurso ordinário
constitucional e conceder a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Contudo, no mérito, a insurgência não
merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os
quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos novamente apresentados pelo agravante, que
não trouxeram qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento já exarado.
Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo os fundamentos da decisão
monocrática ora impugnada (fls. 325-328):
[...]
O acordo de não persecução penal trata-se de uma faculdade do Ministério
Público, desde que presentes os requisitos legais, previstos no
-A do Código
art. 28
de Processo Penal. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do acusado.
No caso concreto, houve a expressa negativa do oferecimento, por parte do
Ministério Público Federal, considerando o somatório das penas dos delitos
imputados, além da gravidade em concreto da conduta do recorrente. Ademais, os
autos não foram remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão por ausência do
preenchimento do requisito objetivo.
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 247-248):
HABEAS CORPUS. PLEITOS PARA RECONHECIMENTO DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE ,
PARA
PARA
REANÁLISE
DE
PROVASHABEAS
CORPUS
IDENTIFICAR A COMPETÊNCIA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS
À 2a CCR, PARA OFERECIMENTO DE ANPP. NÃO COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS DO
-A do CPP PELA IMPETRANTE.
ART. 28
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
- Consta que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal
pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B, ambos
da
(Estatuto da Criança e do Adolescente).
Lei no 8.069/90
- Requer a impetração a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, para revisão da recusa de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, bem como a declaração da
incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, determinando
a remessa do feito à Justiça Estadual competente.
- Ressalta-se que a conclusão para a definição da competência no
julgamento da ação advém da análise das provas juntadas aos autos que, no
presente caso, envolve a apreciação de laudos periciais, a respeito do
compartilhamento de arquivos (para identificar se houve transnacionalidade
do crime), além de demais documentos, como a Informação prestada pela
Polícia Policia, citada na decisão ora combatida.
- Admite-se pela impossibilidade de promover à reanálise de provas em
sede de habeas corpus, cuja matéria já foi apreciada pelo juízo singular, pois
configuraria reexame de fatos e elementos, o que não é permitido nesta via.
- Na esteira do atual entendimento adotado pelos Tribunais Superiores,
revela-se inadequada a impetração de habeas corpus originário perante este E.
Tribunal, em substituição ao recurso próprio, sob pena de desvirtuar a
finalidade da garantia constitucional, ressalvada, contudo, a possibilidade de
Documento eletrônico VDA56265882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:53
Código de Controle do Documento: 8282a76c-5e73-4646-9075-2ccaff8d96bd

concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, o que não é o
caso.
- Quanto ao pedido de remessa doa autos à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, o órgão ministerial justificou de
maneira concreta e idônea o não cabimento do Acordo de Não Persecução
Penal, em razão da soma das penas mínimas cominadas aos crimes previstos
nos artigos 241-A e 241-B, ambos da
(concurso material),
Lei n. 8.069/90
superar 4 anos de reclusão.
- A disciplina legal do ANPP conjuga diversos requisitos positivos e
negativos a serem avaliados casuisticamente, incumbindo, no caso, à
impetrante demonstrar o seu preenchimento, a teor do
-A do CPP, o que
art. 28
não ocorreu no caso em tela.
- Não conhecimento do Habeas Corpus quanto ao pedido de declaração de
incompetência. no que se Denegada a Ordem de Habeas Corpus refere à
remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal.
Extrai-se da fundamentação a ausência do preenchimento do requisito objetivo e,
consequentemente, a impossibilidade de oferecimento do acordo, nos seguintes
termos (fls. 243-246):
In casu, o órgão ministerial justificou de maneira concreta e idônea o não
cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, em razão da soma das penas
mínimas cominadas aos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B,
ambos da
(concurso material), superar 4 anos de reclusão.
Lei n. 8.069/90
Ressaltou, ainda, que o presente caso cuida-se de conduta de gravidade
concreta e há elementos probatórios que indicam a conduta criminal habitual
por parte do acusado, de modo que o acordo de não persecução penal não se
reputa suficiente para a reprovação e prevenção do referido crime (ID
323194973, fl. 141).
[...]
Salienta-se, ainda, que o parecer ministerial sustentou que o presente writ
não deve ser conhecido quanto ao pedido que visa o reconhecimento da
incompetência da Justiça Federal, vez que a matéria que se pretende discutir,
além de ser passível de recurso próprio, é incapaz de ensejar constrangimento
ilegal ao paciente (...). Não merece ser acolhido o pedido para remessa dos
autos à 2CCR, visto que, ao contrário do que foi afirmado, o fato da pena
mínima cominada aos delitos atribuídos ao acusado superar o quantum de 4
(quatro) anos consiste em vedação objetiva à propositura de (ID 325868733,
fl. ANPP, prevista no caput do
-A do Código de Processo Penal 8).
art. 28
Como se vê, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento
firmado nesta Corte Superior de que o oferecimento do acordo é prerrogativa
discricionária do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do acusado,
especialmente quando os requisitos legais não estão preenchidos. Nesta situação,
não há que se falar em remessa dos autos à instância superior.
[...]
Verifica-se que a decisão agravada negou provimento ao recurso, sob o fundamento
de que o oferecimento do acordo é prerrogativa discricionária do Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do acusado, especialmente quando os requisitos legais não estão
preenchidos.
Além disso, para afastar a incidência de um dos delitos imputados ao agravante, seria
necessário o reexame do arcabouço fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus.
Assim, constata-se que o recurso foi decidido em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Por esses fundamentos,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56265882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:53
Código de Controle do Documento: 8282a76c-5e73-4646-9075-2ccaff8d96bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.649 / SP
Número Registro: 2025/0350737-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20240039838 50044609820244036105 50104960720254030000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCOS ANTONIO HENRIQUE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO HENRIQUE CARVALHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56493149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: bf2f52e2-7540-49c7-99c9-d84df1c53a56

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:44
Código de Controle do Documento: bf2f52e2-7540-49c7-99c9-d84df1c53a56